Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719165-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: I. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: GREYCE SAMARA LIBERAL TAVARES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A., contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0712499-23.2025.8.07.0003, proposta por I. L. F., representado por sua genitora GREYCE SAMARA LIBERAL TAVARES DE SOUZA, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 233301029 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a agravante autorize e custeie a internação de urgência do agravado, para realização de tratamento respiratório de urgência, incluindo-se exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que a cobertura do procedimento requisitado estaria sujeita ao cumprimento do prazo de carência para internações, na forma estipulada no contrato firmado pelas partes. Destaca que a situação dos autos não caracteriza urgência ou emergência médicas, sendo lícita a recusa do tratamento. A agravante sustenta, ainda, que já cumprira a obrigação determinada na decisão recorrida, motivo pelo qual as astreintes fixadas devem ser afastadas, considerando a onerosidade excessiva da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. Aduz que se o agravado pretende que a operadora do plano de saúde lhe preste obrigação fora das hipóteses previstas no contrato firmado entre as partes, deve ser-lhe fixada caução. Afirma ainda que o prazo para cumprimento imediato da decisão é extremamente exíguo, sendo razoável considerar um prazo de 15 (quinze) dias úteis para atendimento da demanda. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência deduzida no processo de origem. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; fixação de caução; e fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias. Preparo recolhido (ID 71826917 e 71826919). Admito o processamento do agravo de instrumento porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de se sobrestar a decisão que determinou que a agravante autorizasse e custeasse a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição médica, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica. Inicialmente, cabe registrar que o agravado é beneficiário do plano de saúde Sul América Empresarial (ID 233301523 dos autos de origem). No ID 236065465 (na origem), a agravante apresenta a carta de recusa, informando que o encerramento do período de carência do agravado se dará em 29/09/2025. Nas Condições Gerais do plano de saúde3 – pág. 31 e seguintes -, verifica-se, quanto aos atendimentos de urgência e emergência que: (...) 20. Atendimento de Urgência e Emergência 20.1 A partir do início de vigência do segurado e respeitadas as carências estabelecidas nestas Condições Gerais, a cobertura para os atendimentos de urgência e emergência será aquela estabelecida no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúdeda ANS, vigente à época do evento, para a segmentação Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia. 20.1.1 Emergência é o evento que implique em risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o Segurado, caracterizada em declaração do médico assistente. 20.1.2 Urgência é o evento resultante de Acidentes Pessoais ou complicações no processo gestacional que exija avaliação ou atendimento médico imediato. 20.1.3 Acidente Pessoal é o evento com data e ocorrência caracterizadas, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de qualquer outra causa, torne necessária a internação hospitalar ou o atendimento em regime ambulatorial do Segurado. 20.2 Nos casos de urgência e emergência, durante o cumprimento dos períodos de carência descritos nestas condições gerais, o Segurado terá cobertura ambulatorial assegurada até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento ou até que ocorra a necessidade de internação. 20.3 Nos casos de urgência referente ao processo gestacional, durante o cumprimento dos períodos de carência, a Segurada terá cobertura ambulatorial assegurada até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento ou até que ocorra a necessidade de internação. 20.4 Nos casos de emergência e urgência quando houver acordo para Cobertura Parcial Temporária - CPT, o Segurado terá cobertura ambulatorial assegurada até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento ou até que ocorra a necessidade de internação e que resultem na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados a Doenças e Lesões Preexistentes- DLP. 20.5 Nas situações previstas nas cláusulas 20.2, 20.3 e 20.4, ocorrendo necessidade de internação ou havendo necessidade de realização de procedimentos exclusivos de cobertura hospitalar para a continuidade do atendimento, a cobertura cessará, não obrigando a Seguradora ao ônus destes atendimentos Por seu turno, o agravado, bebê nascido em 01/2025 (ID 233301516, origem), procurou o atendimento médico em 22/04/2025, no Hospital Brasília Águas Claras e, após a avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em caráter de urgência em UTI pediátrica, conforme relatório médico (ID 233301518, origem), por se tratar de quadro de taquidispneica (dificuldade respiratória), mesmo após a realização das medidas iniciais no pronto socorro. Conforme apontado pela decisão agravada, o artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/98 fixa prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Além disso, o art. 35-C da Lei 9.656/1998 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, sendo entendido como tal aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Logo, como restou demonstrado nos autos que o caso do agravado se enquadrava na hipótese de urgência, o prazo de carência da cobertura deve ser de 24 (vinte e quatro) horas da contratação do seguro. A corroborar o entendimento aqui esposado é a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 597. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No sentido da obrigatoriedade de atendimento para os casos que impliquem risco de vida para o paciente, colaciono julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ART. 300 CPC. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. RISCO. SAÚDE. LEI No 9.656/1998. SÚMULA 597 STJ. MULTA COMINATÓRIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 3. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determinações do art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação para realização do procedimento médico solicitado. 4. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade, podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 537. 5. Ausente a irreversibilidade da medida, não há que se falar em necessidade de prestação de caução como condição para a antecipação de tutela concedida na origem. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1961406, 0741838-70.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A aplicação do CDC à hipótese em exame fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CR/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8078/1990. 3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência. 4. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, além de submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 5. Evidenciado o caráter emergencial da internação do Autor em UTI, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência. 6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa indevida de cobertura de tratamentos de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis, uma vez que a negativa de cobertura gera agravamento ou aflição psicológica ao paciente, ante a situação vulnerável em que se encontra. Precedentes do c. STJ. 7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso dos autos, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1955803, 0705463-61.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) – grifo nosso. Cumpre salientar que a limitação de cobertura às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, previsto no artigo 2o da Resolução CONSU no 13/1998, diz respeito exclusivamente ao plano ambulatorial. Outrossim, consoante a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, afigura-se abusiva nos moldes do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica em debate. Observa-se, assim, que não subsistem os argumentos lançados pela agravante, pois a urgência médica se encontra devidamente comprovada. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora fixada multa diária R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do estado de saúde do agravado, bem como em face da natureza urgente da obrigação imposta. Ademais, verifico que houve o pronto cumprimento da tutela, 2 (dois) dias após à decisão recorrida (ID 233878625, origem), a indicar a provável desnecessidade de aplicação das astreintes, o que será devidamente analisado após a dilação probatória, pelo juízo de origem. Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora, sobretudo porque está em risco a saúde do paciente. Por fim, o pedido de fixação de caução é incabível, uma vez que não há que se falar em irreversibilidade da decisão, pois a agravante, em caso de improvimento do pedido do autor, poderá pleitear o ressarcimento dos valores despedidos com o tratamento. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 15:00:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 chrome-extension: https://portal.sulamericaseguros.com.br/data/files/67/60/DA/AB/7555D8101D15F1D81B4616A8/0058.0043.3897_CG_Empresarial%20AHO_%20FINAL_v1.pdf